Tribunal: TJSP
Processo: 2099932-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099932-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
LUIZ DE BRITO, PEDRO DIAS DE ARAUJO, SIMONE REGINA LORENA DA
SILVA ROCHA e EDINALVA GONÇALVES DE ARAUJO, são agravados
ADALBERTO MADEIRA SIQUEIRA e ADALBERTO MADEIRA SIQUEIRA
TRANSPORTES - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099932-29.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.056
2
VOTO No: 30.056
Agravo de Instrumento No: 2099932-29.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravantes: Jose Luiz de Brito, Pedro Dias de Araujo, Simone Regina Lorena da Silva Rocha e
Edinalva Gonçalves de Araujo
Agravados: Adalberto Madeira Siqueira e Adalberto Madeira Siqueira Transportes - ME
Ação de execução. Pretensão de constrição sobre imóvel de
propriedade do executado. Impenhorabilidade. Bem de
família. Imóvel que faz jus à proteção. Ausentes evidências
que comprovem o contrário. Ônus que cabe ao credor.
Entendimento do E. STJ no sentido de não é necessária a
demonstração de ser o bem o único imóvel do devedor.
Manutenção da r. decisão combatida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls. 13/14, na qual o juízo originário reconheceu
a impenhorabilidade do imóvel em que o executado reside,
indeferindo o requerimento de indisponibilidade e de constrição do
bem.
Recorrem os exequentes.
Sustentam, em breve síntese, que há relevante
indício de que o agravado tem ocultado seu patrimônio, pois se
trata de conhecido empresário do ramo de transporte e, inclusive,
no comércio de veículos; a evidência que o imóvel em tela não é o
único imóvel do agravado está na indicação de sua empresa, no
cadastro da JUCESP, no endereço de sua empresa; que o agravado
não comprovou que o imóvel em questão é seu único bem desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099932-29.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.056
3
natureza, ônus que lhe competia; que não juntou aos autos a
pesquisa de imóveis em nome de sua esposa, nem suas 3 últimas
declarações de Imposto de Renda. Em que pese a execução tramitar
há dez anos, o executado não apresentou qualquer proposta de
composição. Requerem a reforma da r. decisão combatida, insistindo
na penhora sobre 50% do imóvel.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do respectivo preparo. Sem pleito liminar.
Sobreveio
manifestação
da
parte
adversa
em
contrarrazões às fls. 568/574.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução no 772/2017 e o
Provimento CSM no 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de ressarcimento de danos, ora
em fase de cumprimento de sentença.
Infrutíferas
as
tentativas
de
recebimento
do
crédito, os exequentes requereram a penhora de 50% de imóvel
pertencente ao executado Adalberto Madeira Siqueira, matrícula no
8.767, do 16o CRI da Capital (fls. 474/480).
Em sua defesa (fls. 483/485), o executado afirmou
que reside no imóvel, com sua esposa, o que intentou demonstrar
com documentação anexa (fls. 486/499) estando, portanto, protegido
o bem pela condição de impenhorabilidade, nos termos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099932-29.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.056
4
8.009/1990, artigo 1o e parágrafo único.
O juízo de origem acatou a alegação do executado,
indeferindo a constrição (fls. 13/14), decisão esta que motivou a
interposição do presente reclamo.
Pois bem.
O recurso não prospera.
A Lei n. 8.009/90 protege a moradia do casal ou da
entidade familiar, inclusive do solteiro, direito este garantido
também constitucionalmente, nos termos do art. 6o da Constituição
Federal, que dispõe in verbis:
“Art. 1 - O imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais e filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta Lei.
[...]
Art. 5 - Para os efeitos de impenhorabilidade, de que
trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado
pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
[...]”.
No
específico
caso
dos
autos,
restou
suficientemente demonstrado que o imóvel serve de residência do
devedor e sua família.
Como se extrai da r. decisão combatida:
“O exequente não apresenta elementos de prova
suficientes para demonstrar que o bem é penhorável. Limita-se a
trazer, além da certidão de registro (fls. 55/56), a cópia de uma
inicial de fls. 114/130 e a ficha cadastral de fls. 134/135. Esses
documentos não demonstram que o imóvel em disputa não seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099932-29.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.056
5
bem de família, mas limitam-se a aventar eventual existência de
bens móveis e de outros endereços que o demandado declararia
como residência, o que não se confunde com propriedade.
Acrescento que o BO de fls. 131/132, juntado pelo autor, aponta
declaração de terceiro estranho ao feito de que o endereço
residencial seria o do bem que se pretende penhorar.
O executado, por sua vez, apresentou os comprovantes
de endereço de fls. 61/75, que se relacionam a IPTU, serviços de
luz e telefonia, comunicação de sanção de trânsito e realização
de reuniões religiosas. Também trouxe o comprovante de
pesquisa de bens imóveis de fls. 93/98, cujo único resultado foi
localizar o bem sob discussão. Não há elemento algum que
aponte a existência de outro bem imóvel, nem, o que seria mais
importante, que eventual outro bem seria de menor valor e
implicaria a penhorabilidade pretendida pelo demandante.”
Assim,
em
que
pese
o
inconformismo
dos
agravantes, fato é que não foi feita contraprova a desconstituir a
validade dos documentos apresentados pelo agravado. A singela
insistência de que este indica residência também em endereço
diverso não serve a desconstituir a proteção legal, pois como bem
apontou o juízo originário, a mera existência de outro endereço não
se confunde com propriedade.
Além, disso, ao contrário do que afirma, o ônus de
demonstrar que o devedor possui outros imóveis é do credor, já que
exigir do primeiro a demonstração de inexistência de mais bens
dessa natureza configuraria prova diabólica. E desse encargo os
agravantes também não se desincumbiram.
Ou seja, não apresentaram nenhum elemento
concreto a desmerecer a alegação de bem de família.
Confira-se a jurisprudência acerca da questão:
“Bem de família. Execução de título extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099932-29.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.056
6
Penhora de imóvel. Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na lei
8.0009/90. Elementos existentes nos autos, de que se trata de imóvel
residencial, inclusive por meio da juntada de documentos e contas de
consumo. Comprovação de que é o único imóvel destinado a sua moradia
que não cabe ao executado e sim ao exequente. Acolhimento. Deferimento
do levantamento da penhora. (...)” (AI no 2116847-95.2016.8.26.0000,
Rel. Des. NELSON JORGE JÚNIOR, j. 27.06.2017).
“Agravo de instrumento. Execução. Bem de família.
Comprovados os requisitos para proteção legal, incumbe ao credor o
ônus da prova para descaracterizá-la. Recurso provido” (AI no
2234945-39.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
PEDRO
KODAMA, j.
21/02/2017).
Também há que se considerar o entendimento
firmado pelo E. STJ assinalando na direção da desnecessidade da
demonstração de ser o único imóvel do executado:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90,
ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO
DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a
devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial
atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta
todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de
família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à
penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a
prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua
propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de
família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099932-29.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.056
7
provido” (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j.
06/10/2016)
Ainda, trecho de recente voto desta C. Câmara:
“(...) eventual existência de outros imóveis em nome da
devedora não afasta a impenhorabilidade do bem ocupado a título de
moradia, pois, como já ficou decidido, “para que seja reconhecida a
impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o
imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade”
(REsp 988.915/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.05.12).”
(Apelação
no
1041596-95.2016.8.26.0224,
Rela.
Desa.
ANA
DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, j. 14/05/2019).
Por fim, não havendo indícios que desfavoreçam a
impugnação do executado, ou seja, ausente prova em contrário, por
ora, de que o executado possua outros bens imóveis que lhe sirvam,
efetivamente, como moradia e, ainda, considerando desnecessária a
prova de ser este seu único bem, a penhora não cabe mesmo ser
deferida.
A r. decisão combatida, de tal forma, cumpre ser
mantida nos termos em que lançada.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator